Tribunal: TJPA
Processo: 0011352-51.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011352-51.2020.8.14.0401

APELANTE: ERIC SOUZA BATISTA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. DECRETO CONDENATÓRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO (DOIS TERÇOS) QUANTO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA ATINENTE AO §4º, ART. 33, DA LEI DE DROGAS. MEDIDA IMPERATIVA. PREEENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICAM A RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA REDUZIR A PENA DO ACUSADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERIC SOUZA BATISTA,
contra sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PARÁ, que o condenou à pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe substituída por 2 (duas) restritivas de direitos
(Num. 6022656 - Pág. 1/5).

Suas razões voltam-se para reforma da dosimetria da pena, em razão da retificação do redutor relacionado ao tráfico privilegiado, para seu grau máximo, Num. 6515700 - Pág. 1/6
.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo Total Provimento,
Num. 6869134 - Pág. 1/4.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO,

Num. 7073770 - Pág. 1/2.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 30 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

2.1.

REDUTOR MÁXIMO NA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela
prática do crime previsto no artigo 33,
§1º, II,
da Lei 11.343/2006, aduzindo que a pena deve ser revista, aplicando-se a fração de 2/3 na redução da relativa à causa de diminuição da pena do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Segundo a Denúncia, Num. 6022649 - Pág. 1/4,
“no dia 29/07/2020 por volta das 20h, uma guarnição da Policia Militar estava em ronda preventiva pelo Bairro da Condor, nesta cidade de Belém e ao passarem pelas proximidades da Passagem Joana D'arc, conhecida pelo tráfico de drogas, se depararam com o denunciado ERIC SOUZA BATISTA vendendo substância entorpecente para a nacional Raimunda Marinho do Carmo, a qual no exato momento da abordagem policial, recebia a droga e ao mesmo tempo exigia o troco do denunciado. Entretanto, ao avistarem a guarnição composta pelo CB PM Rodrigo Oliveira, SD PM Alves e SD PM Dália, tentaram se separar, mas os Policiais Militares realizaram a abordagem e revistaram o denunciado ERIC SOUZA BATISTA encontrando no bolso direito da bermuda do mesmo, 15 (QUINZE) TROUXINHAS PLÁSTICAS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PÓ DE COCAÍNA, bem como a importância de R$29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos)”.

Conforme se depreende dos fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime previsto art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Sobreveio sentença, condenando o réu pelo delito conforme Peça Acusatória.

A capitulação legal assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Com efeito, a materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada, porquanto evidenciada pelos seguintes elementos de prova: Autos de Inquérito Lavrado por Flagrante, Num. 6022643 - Pág. 3, Boletim de Ocorrência, Num. 6022643 - Pág. 5, Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 6022643 - Pág. 13, Laudo Provisório, Num. 6022643 - Pág. 16/17, Laudo de Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo, Num. 6022651 - Pág. 1/2.

O termo de apreensão
denota
que os policiais apreenderam 15 trouxinhas plásticas contendo substância com características semelhantes a pó de cocaína e mais a importância de cocaína e mais a importância de R$-29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos).

Ressalta-se que o Laudo Definitivo testou POSITIVO para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”,
sendo “três invólucros, dois confeccionados em pedaços de saco plástico verde, e um, em pedaço de saco plástico branco, contendo substância pulverulenta esbranquiçada, pesando, com embalagens, um total de 4,3 gramas; doze invólucros confeccionados em pedaço de saco plástico transparente, contendo substância petrificada amarelada, pesando com embalagem, um total de 3.6 gramas”
.

Outrossim, é incontroversa a autoria delitiva, especialmente pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais, sobretudo quando cotejados com o auto de apresentação e apreensão, laudos periciais, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado (foi apreendido enquanto regava o plantio de maconha).

Perante a autoridade policial o acusado confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, Num. 6022643 - Pág. 17.

Em Juízo, audiência de 26.04.2021, foi ouvida uma testemunha de acusação e procedido ao interrogatório do acusado, Num. 6022654 - Pág. 1/2, ocasião em que confessou a propriedade da droga e que seria para venda e consumo pessoal.

O depoimento da testemunha colhida na fase judicial, em conjunto com os demais elementos de provas debruçados nos autos, comprovam a autoria delitiva.

É de bom alvitre ressaltar que o depoimento policial têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos, não havendo indícios de motivação para eventual incriminação injustificada (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Não vislumbro conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação e passo à dosimetria da pena.

No que tange a dosimetria da pena,
em se tratando de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a dosimetria da pena deve considerar a obediência ao art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal.

O Art. 42 da Lei 11.343/2006, denota que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que, cometidas uma das condutas descritas no tipo, o agente incorrerá na pena de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, o juiz não considerou nenhuma circunstância judicial como negativa, fixando a pena-base no mínimo legal, deixando de aplicar a atenuante de confissão, na segunda fase, em razão da vedação prevista na Súmula 231 do STJ.

Inexistindo agravantes e causas de aumento de pena, o Magistrado considerou a incidência da causa de diminuição de pena relacionada ao §4º, art. 33 da Lei 11.343/2006, aplicando o redutor correspondente à fração de 1/3 (um terço), em que pese ter fundamentado sua decisão no preenchimento dos requisitos que ensejam a aplicação da privilegiadora em seu grau máximo.

É entendimento consolidado que, na hipótese de se aplicar redutor aquém do limite (dois terços), o julgador deverá fundamentar sua decisão, o que não ocorreu no caso telado.
Precedente STJ
- AgRg no AREsp: 1249055 AL 2018/0035245-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018.

Em virtude do exposto, retifico o redutor aplicado para seu grau máximo (2/3 – dois terços), conforme pleito defensivo e em consonância com o parecer ministerial, tornando definitiva a pena de
ERIC SOUZA BATISTA
, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto (art. 33, §2º, “c”, CP), e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, na fração de um trinta avos do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Considerando, ainda que o apelante se enquadra no disposto no art. 44, do mesmo Diploma Legal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do §2º, do art. 44 da Norma Cogente, a ser executada pelo Juiz de Execução Penal, assim como eventual detração.

Mantidos os demais consectários impostos no decreto condenatório.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para aplicar o redutor máximo na fração de 2/3 (dois terços), no que tange a incidência do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, redimensionado a pena definitiva do apelante ERIC SOUZA BATISTA para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, na fração de um trinta avos do salário mínimo vigente na época dos fatos.

É O VOTO.

Belém, 08/02/2024